Tribunal: TJSP
Processo: 1005396-53.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE COISAS. PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, alegando: (a) ausência de provas de pagamento do vale pedágio; (b) vedação à inclusão do valor do pedágio no frete; (c) condenação da ré ao pagamento do valor do frete de forma dobrada, de acordo com o artigo 8o, da Lei 10.209/2001.

2. INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE COISAS. PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora, alegando: (a) ausência de provas de pagamento do vale pedágio; (b) vedação à inclusão do valor do pedágio no frete; (c) condenação da ré ao pagamento do valor do frete de forma dobrada, de acordo com o artigo 8o, da Lei 10.209/2001.

2. INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALE PEDÁGIO. Rejeição. A materialização do direito de indenização equivalente ao dobro do valor do frete (Lei 10.209/01, art. 8o), depende que o transportador cumpra o seu ônus probatório (CPC/15, art. 373, I), demonstrando previamente os seguintes requisitos: a) a exclusividade do transporte para um embarcador (Lei 10.209/01, art. 3o, §3o); b) o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota, que deveria ter sido adiantado pelo embarcador (Resolução da ANTT 2.885/08, art. 7o, §1o); c) efetivo pagamento do pedágio. Hipótese dos autos em que a autora não comprovou o efetivo pagamento do pedágio, bem como, observou-se a subcontratação nas notas fiscais, configurando a ausência de exclusividade. Precedente do C. STJ (AREsp 2.117.525).

3. RECURSO DESPROVIDO.